Tribunal: TJMT
Processo: 1001424-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001424-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA - CPF: 989.552.171-53 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - CPF: 064.866.669-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO PELA INCIDÊNICA DO DISPOSTO NO ART. 126, §5o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – ACRÉSCIMO DE UM TERÇO AOS DIAS REMIDOS – VIABILIDADE – CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA DATA DA FUGA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE QUE NÃO COMPARECEU À CASA DO ALBERGADO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE CONTAGEM EM DOBRO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA NA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO – SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO ANALISADO NO RHC 136.961/RJ JULGADO PELO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

De acordo com
o art. 126, §5o, da Lei de Execuções Penais
o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“
as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum
” (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.820.573/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 24/3/2020).

Comprovado que o apelante não compareceu à Casa do Albergado nos períodos determinados pelo juízo da execução para cumprimento da pena em regime semiaberto, deve-se considerar como data da fuga aquela em que se deu o descumprimento da determinação (primeiro dia em que o agravante não compareceu para se recolher à casa do albergado).

Entender como data da fuga apenas a data em que o julgador determinou a prisão do agravante, seria premia-lo, indevidamente, por seu descompromisso com as determinações do Poder Judiciário.

Inviável estabelecer analogia entre a situação da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso e a ocorrida no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, uma vez que o julgamento do Recurso em
Habeas Corpus
no 136.961/RJ amparou-se em prévia sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, com autoridade de coisa julgada internacional, reconhecendo as condições degradantes e desumanas daquele estabelecimento, o que não ocorre no presente caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1001424-77.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Alexsandro Balbino Balbuena
, em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo no 0010508-19.2014.8.11.0006, onde se pretende:

(a) A incidência da disposição prevista no art. 126, §5o, da Lei de Execução Penal, a fim de que sejam acrescidos 44 (quarenta e quatro) dias aos 133 considerados remidos, sob o argumento de que o agravante concluiu o ensino fundamental durante o período em que esteve custodiado na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR;

(b) Pela modificação da data relativa à sua fuga, alterando-se a fixada no dia 15/06/2010 para o dia 07/05/2012;

(c) Pela contagem da pena
em dobro
no período em que o agravante esteve recluso na Penitenciária Central do Estado (ID 156475173).

A contrarrazões do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
foram pelo não provimento do recurso interposto e consequente manutenção da decisão em todos os seus termos (ID 156475175).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
foi pelo
não provimento
do agravo em execução interposto (ID 162677151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o agravante
Alexsandro Balbino Balbuena
cumpre à pena de
47 (quarenta e sete) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias
e, no curso do processo executivo, procedeu aos seguintes pedidos:

“1) A retificação da pena referente ao Processo Criminal no 0010508- 19.2014.8.11.0006, distinguindo a condenação referente ao tráfico e a condenação referente ao crime de associação; 2) A declaração de 177 dias de remição por aprovação no ENCCEJA (ensino fundamental); 3) A exclusão da condenação inerente ao Processo Criminal no 0004673- 44.2014.4.01.3601, por força da preclusão “pro judicato”; 4) A alteração da data da fuga de 15/06/2010 para 07/05/2012; 5) A aplicação da lei nova mais benéfica, referente ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso de uso restrito para uso permitido (Ação Penal no 0010508-19.2014.8.11.0006); 6) A contagem da pena em dobro do período recluso na PCE como forma de compensação; 7) PCE seja oficiada para fornecer os documentos necessários para que sejam computadas todas as remições inéditas do sentenciado; 8) Sejam desabilitados os demais advogados destes autos, com exceção dos constituídos e que esta subscrevem” (ID 156475191 – pp. 11).

Os pedidos foram parcialmente acolhidos, motivo pelo qual se interpôs o presente agravo em execução, onde se pretende (
a
) a incidência da disposição prevista no art. 126, §5o, da Lei de Execução Penal, a fim de que sejam acrescidos 44 (quarenta e quatro) dias aos 133 considerados remidos, sob o argumento de que o agravante concluiu o ensino fundamental durante o período em que esteve custodiado na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR; (
b
) Pela modificação da data relativa à sua fuga, alterando-se a fixada no dia 15/06/2010 para o dia 07/05/2012; (
c
) Pela contagem da pena
em dobro
no período em que o agravante esteve recluso na Penitenciária Central do Estado (ID 156475173).

Em vista da diversidade das matérias suscitadas na irresignação, passo à análise de cada uma delas em separado.

-
Do pedido de incidência da disposição prevista no art. 126, §5o, da Lei de Execução Penal, a fim de que sejam acrescidos 44 (quarenta e quatro) dias aos 133 considerados remidos, sob o argumento de que o agravante concluiu o ensino fundamental durante o período em que esteve custodiado na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR
.

De acordo com as razões recursais, o agravante faria jus a 177 (cento e setenta e sete) dias de remição em virtude da aprovação em todas as áreas do conhecimento do ENCCEJA (nível fundamental), motivo pela qual deveriam ser acrescidos 44 (quarenta e quatro) dias aos 133 (cento e trinta e três) considerados remidos. O argumento posto é de que “
Atingida a aprovação em todas as áreas de conhecimento do ENCCEJA (nível fundamental), e considerando a base de cálculo aplicável ao caso (133 dias), devem ser acrescidos 44 dias pela conclusão do nível de ensino, conforme § 5o do art. 126 da LEP
” (ID 156475173).

Com razão o agravante.

Reza o art. 126, §5o, da Lei de Execuções Penais que
“
o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação
”.

O referido dispositivo foi incluído na Lei no 7.210/1984 com o objetivo de fomentar o preso ao estudo e ao aperfeiçoamento intelectual, motivo pelo qual se permitiu o acréscimo de 1/3 (um terço) ao tempo remido no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena. Neste sentido:

“Visando estimular o preso ao estudo e aprimoramento cultural, previu o art. 126, § 5o, da LEP que o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. Deve-se enfatizar que o referido índice tem pertinência apenas à hipótese de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, não incidindo, portanto, na órbita das atividades profissionalizantes e de requalificação profissional. E mais: para fins de incidência do acréscimo legal, os cursos mencionados deverão ser concluídos durante a execução da pena” (AVENA, Norberto.
Execução Penal
. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 259).

Analisando a hipótese dos autos, tem-se que o agravante concluiu o
ensino fundamental
por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) em 2017 (ID 156475190 – pp. 228/229), enquanto cumpria pena na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR, tanto é que a decisão agravada reconheceu a conclusão do ensino fundamental via ENCCEJA e deferiu a remição de 133 (cento e três) dias de pena, nos seguintes termos:

“
Está demonstrado no sequencial 471.3, através do Atestado de Estudo n. 134/2021, emitido pela Penitenciária Federal de Catanduvas/PR, que o recuperando concluiu o ensino fundamental através do ENCCEJA (Certificação de Competências de Jovens e Adultos), no ano de 2017, período em que se encontrava preso naquela penitenciária, fazendo jus à remição de 133 dias de pena” (ID 156475174 – p. 2).

No caso, havendo a conclusão do
ensino fundamental
por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), induvidoso o direito ao acréscimo de 1/3 (um terço) aos dias remidos. Analisando questão semelhante, se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“Visando a ressocialização do apenado e tendo como base o direito fundamental à Educação, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Recomendação n. 44/2013 - posteriormente substituída pela Resolução n. 391/2021 -, estabeleceu a possibilidade de remição de pena à pessoa privada de liberdade, que, por meio de estudos por conta própria, vier a ser aprovada nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA ou outros).

A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 602.425/SC, decidiu que a base de cálculo da carga horária, a fim de dar aplicação do disposto no art. 126 da Lei de Execução Penal aos apenados que realizam estudos por conta própria conforme a Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, seria de 1.200 horas para o ensino médio e de 1.600 horas para o ensino fundamental, ou 100 e 133 dias, respectivamente (HC n. 602.425/SC, Terceira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 6/4/2021) - (EDcl no AgRg no HC n. 630.878/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 22/9/2021).

No caso, como o paciente obteve aprovação no ENCCEJA e, por conseguinte, concluiu o ensino médio durante o cumprimento da pena, incensurável o reconhecimento do direito à remição, com acréscimo de 1/3 nos dias remidos, promovido pelo Juízo da execução e restabelecido quando da apreciação do writ do paciente
” (AgRg no HC n. 799.428/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

Deve-se sublinhar que apesar das contrarrazões e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça terem sido no sentido do
não provimento
do recurso interposto, houve admissão do direito do apenado com base no art. 126, §5o, da Lei de Execução Penal. A este respeito, consta das contrarrazões do Ministério Público:

“
De início, importante frisar que o agravante/apenado faz jus ao acréscimo de 1/3, referente às horas de estudo desenvolvidas, nos termos do art. 126, §5o, da LEP
.
Porém, não possui direito à remição de 133 dias da pena, por conta da conclusão do ensino fundamental, por meio do ENCCEJA
.

Conforme disposto no Art. 3o, parágrafo único, da RESOLUÇÃO No 391, DE 10 DE MAIO DE 2021, do CNJ, é aplicado aqueles recuperandos que não realizaram atividades estudantis vinculadas a atividades regulares de ensino do estabelecimento penal e, ainda assim, obtiveram aprovação nos exames nacionais. Vejamos:

[...]

A referida disposição legal disciplina a base de cálculo a ser utilizada, para fins de remição, nos casos de aprovação no ENCCEJA e ENEM, restringindo, porém, sua incidência à hipótese de o recuperando
por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem>” (ID 156475175 – pp. 03/04).

Ou seja, as contrarrazões e o parecer sequer discutem o direito do agravante ao acréscimo de
1/3 (um terço) aos dias remidos, atendo-se à alegação de que não haveria direito à própria remição –
ocorre que não houve a interposição de recurso por parte do Ministério Público atuante no primeiro grau a permitir a apreciação do cabimento ou não da remição
.

A este respeito convém registrar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que as contrarrazões destinam-se à impugnação do recurso interposto, não se prestando à realização de pedidos de reforma da decisão. Quanto à matéria, mencione-se: “
As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum
” (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.820.573/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 24/3/2020).

Diante desse cenário, neste momento e por esta via, a apreciação do pedido de afastamento dos dias remidos sob pena de ofensa ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Portanto, frente à conclusão do ensino fundamental por parte do agravante através de sua aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e durante o cumprimento de sua pena, deve-se reconhecer a incidência da disposição prevista no art. 126, §5o, da Lei de Execução Penal para que seja acrescida a fração de 1/3 (um terço) aos dias remidos.

- Do pedido de
modificação da data relativa à sua fuga, alterando-se a fixada no dia 15/06/2010 para o dia 07/05/2012.

Neste ponto, o agravante informa que o Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) registra informação de fuga datada de 15/06/2010, mas que a data correta a ser adotada seria o dia 07/05/2012. Menciona que progrediu de regime no dia 10/06/2010 e participou de audiência admonitória em 14/06/2010, entretanto, ao ser intimado para audiência de justificação, não compareceu –
motivo pelo qual o juízo competente expediu mandado de prisão em 07/05/2012
. Relata que as condições do regime semiaberto foram consideradas descumpridas apenas quando se decretou sua prisão.

Em síntese, alega que “
não seria lógico que o Agravante se apresentasse numa audiência admonitória em 14/06/2010 e no dia seguinte (15/06/2010) já fosse considerado foragido. [...] Ausente fixação expressa do juízo competente na época dos fatos a respeito da data do suposto abandono do cumprimento da pena, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao Agravante, qual seja: Data da expedição do mandado de prisão
”.

Argumenta, igualmente, que “
deve-se considerar a preclusão “pro judicato”, por meio da consolidação de cálculo posteriores ao fato e sem qualquer anotação nesse sentido. Desconsiderar decisões transitadas em julgado, que ratificaram os diversos cálculos de pena sem anotar o período ora discutido, viola o instituto da preclusão “pro judicato”, previsto no artigo 505 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao caso (art. 3o do CPP), porque modificar ou desrespeitar de forma substancial o que foi decidido fere a segurança jurídica
”.

Analisando questão semelhante, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que:

“O comparecimento em Juízo permite que se possa exercer a contento a fiscalização das atividades do liberado, o acompanhamento de sua evolução e ajuste ao meio social em que se encontra.
O descumprimento deve ser contado a partir do não comparecimento na data estipulada e não o dia posterior ao último comparecimento, caso em que
estaria se realizando verdadeira presunção em desfavor do reeducando
, não admitida no Direito Penal
. Habeas Corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para determinar que se reconheça a data em que o paciente deveria ter se apresentado como marco de descumprimento das condições impostas para a prisão domiciliar
” (HC n. 424.271/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 10/4/2018).

Em consulta à íntegra dos autos em primeira instância, constatei que no dia 10/06/2010, o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT estabeleceu como condições do regime semiaberto:

“
a) Recolher-se diariamente na Casa do Albergado de Cuiabá/MT para o repouso das 19 horas às 6 horas, bem como lá permanecer nos finais de semana e feriados
; b) Comprovar vinculação empregatícia no prazo de 2 (dois) meses, a contar da data do início do cumprimento da pena no regime semi-aberto; c) Sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados; d) Não portar armas, não fazer uso de entorpecentes, não ingerir bebidas alcoólicas e nem freqüentar bares, casas de jogos e zonas de meretrício; e) Não se ausentar da Comarca, sem autorização judicial; f) comparecer em Juízo bimestralmente para informar e justificar as suas atividades; g)Apresentar-se ao SETEC (Secretaria do Estado de Trabalho, emprego e cidadania) para participação do projeto “Qualifica Mato Grosso” ou similar; h) Determino o encaminhamento do reeducando ao CAPS, para tratamento e acompanhamento psicológico individual ou em grupo” (seq. 1.4 – páginas 95/96 do arquivo em PDF).

Em 03/12/2010, o juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT solicitou à direção da Unidade Prisional Regional Casa do Albergado a folha de frequência de
Alexsandro Balbino Balbuena
(seq. 1.4 – página 100 do arquivo em PDF).

Em 17/05/2011, o Diretor da
Unidade Prisional Regional Casa do Albergado respondeu à determinação informando que “
revendo Livros e Arquivos desta unidade prisional
NADA CONSTA
em nome de
ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA
, filho de Arnaldo Balbuena e Luiza Sueli Balbino Balbueno
”
(seq. 1.4 – página 103 do arquivo em PDF).

Após, o juízo designou audiência de justificação para o dia 17/04/2012 (seq. 1.4 – página 104 do arquivo em PDF).

Portanto, os elementos carreados aos autos demonstram que
o agravante não compareceu à casa do albergado, a fim de se recolher diariamente no período noturno e aos finais de semana, nos termos determinados pelo juízo da execução penal, não havendo dúvida que tal fato se deu imediatamente após a determinação judicial
.

Sublinhe-se que
a
Unidade Prisional Regional Casa do Albergado informou nada haver em nome do agravante, o que configura evidente abandono da execução de sua pena
. Assim sendo,
não se está a presumir o descumprimento em desfavor do agravante
,
uma vez que os elementos carreados ao feito não deixam dúvidas acerca de sua imediata fuga após a colocação em regime semiaberto
.

Admitir que se reconheça como pena cumprida o período correspondente ao não comparecimento à casa do albergado para cumprimento das condições do regime semiaberto, até o pronunciamento judicial acerca do tema, seria premiar o agravante por sua inobservância e descaso com as determinações do Poder Judiciário.

Derradeiramente, a respeito do pleito de reconhecimento de eventual preclusão
pro judicato
, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que
“
A decisão que reconhece a prática de falta grave é meramente declaratória, de modo que a ulterior concretização da perda de parte dos dias remidos mais não é senão efeito do comando anterior, inexistindo falar, pois, em vulneração da coisa julgada ou em preclusão para o magistrado
” (N.U 0001732-38.2017.8.11.0034, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017).

Frente ao exposto, inviável o acolhimento do pedido de alteração da data da fuga do agravante.

- Do pedido de contagem em dobro pelo período de cumprimento de pena na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso.

Com base no julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso em
Habeas Corpus
no 136.961/RJ o agravante sustentou que as condições do cumprimento da pena na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso são degradantes e desumanas.

Salientou que nos autos do processo executivo de pena no 0047778-90.2019.8.11.0042 se reconheceu o estado de coisas inconstitucional da referida unidade prisional e que, até a presente data, apesar das buscas por alternativas para minimizar o problema, poucos resultados práticos foram alcançados.

Aduziu que “
a superlotação torna degradante o cumprimento de pena na PCE e têm feito com que apenados fiquem confinados em celas insalubres, sem insolação e ventilação, dormindo amontoados, precisando lavar roupas dentro do cubículo, durante 24h por dia, 365 dias por ano, com um par de horas de banho de sol num ambiente que se resume a uma laje rodeada de paredões
” (ID 156475173 – p. 10).

Em favor de seus argumentos trouxe aos autos diversas discussões doutrinárias, debateu as Regras Mínimas das Nações Unidas para Tratamento de Reclusos, dentre outros destaques. Consta no julgado utilizado como referência o seguinte destaque:

“Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução".” (AgRg no RHC n. 136.961/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021).

A partir desse julgado, diversos pedidos análogos foram feitos, ocasião em que a Corte da Cidadania ressaltou que o referido entendimento referia-se, especificamente ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho. A este respeito:

“
A despeito de existir julgado desta Corte
(AgRg no RHC 136.961/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)
reconhecendo o direito ao cômputo em dobro do período de cumprimento da pena privativa de liberdade
no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, em atenção a comando exarado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em Resolução de 22/11/2018,
tal julgado possui eficácia apenas inter partes
.

Esta Corte tem entendido que a Resolução da eg. Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu inadequado apenas o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para a execução de penas, aos reeducandos que se encontram em situação degradante e desumana, determinando o cômputo, em dobro, de cada dia de pena privativa de liberdade lá cumprida.
Em tal Resolução, não foi incluída a situação da Cadeia Pública de Porto Alegre
.

Precedentes em situações análogas: AgRg no HC n. 706.114/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021 (
Presídio Regional de Joinville
); HC 752.326/CE, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT, DJe de 18/11/2022 (
Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor Clodoaldo Pinto - CPPL II
); HC 719.646/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 18/05/2022 (
Presídio Regional de Joinville
); HC 738.767/RN, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 03/05/2022 (
Presídio Estadual de Seridó
); HC 709.652/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 18/03/2022 (
Penitenciária de Franca/SP
). Precedentes versando sobre a mesma unidade prisional: HC 715.126/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1a Região), DJe de 15/06/2022 e o HC 737.693/RS, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 29/04/2022.

Dessa forma, não há amparo jurisprudencial nem legal à concessão do cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido pelo paciente na Cadeia Pública de Porto Alegre, assim como não há amparo legal para concessão do pedido alternativo de estipulação de medida compensatória não prevista em lei e não estabelecida em Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos para o caso do estabelecimento prisional em questão” (AgRg no HC n. 787.441/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Portanto, inviável estabelecer analogia entre a situação da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso e a ocorrida no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, uma vez que o julgamento do Recurso em
Habeas Corpus
no 136.961/RJ
amparou-se em prévia sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, com autoridade de coisa julgada internacional, reconhecendo as condições degradantes e desumanas daquele estabelecimento, o que não ocorre no presente caso
.

Neste sentido:

“Inviável a realização de analogia entre a situação de cumprimento de parte da pena em regime mais gravoso e os fundamentos que levaram esta Corte a determinar o cômputo em dobro do período em que executado cumpriu pena no Instituto Plácido de Sá Carneiro, no Rio de Janeiro, dado que o julgamento proferido no AgRg no RHC 136.961/RJ amparou-se em prévia sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, com autoridade de coisa julgada internacional, reconhecendo as condições degradantes e desumanas do estabelecimento prisional, o que não ocorre no caso concreto” (
AgRg no HC n. 714.480/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022
).

Em situação idêntica:

“Ocorre que a Resolução da eg. Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu inadequado apenas o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para a execução de penas, aos reeducandos que se encontram em situação degradante e desumana, determinando o cômputo, em dobro, de cada dia de pena privativa de liberdade lá cumprida. Eficácia inter partes da decisão. Não inclusão, portanto, do Presídio de Joinville/SC, em relação ao qual não há notícia de qualquer inspeção e resolução específica da referida Corte sobre as condições da unidade prisional” (AgRg no HC n. 706.114/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto apenas para reconhecer, nos termos do
art. 126, §5o, da Lei de Execução Penal, o direito ao acréscimo de 1/3 (um terço) aos dias remidos, a fim de que totalizem 177 (cento e setenta e sete).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023